Tribunal: TJSP
Processo: 1043638-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Improcedência mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta Eg. Corte. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043638-45.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MATHEUS
ALVES DE OLIVEIRA, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
2
VOTO No 44.369
APEL. No 1043638-45.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INST.: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
APTE. : Matheus Alves de Oliveira
APDO. : Banco J Safra S/A
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de
veículo automotor. Improcedência. Capitalização mensal
dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números
1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não
configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de
Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula
no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Improcedência
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta
Eg. Corte. Recurso improvido.
Trata-se de ação revisional de contrato. Alegou o autor que
firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no qual o réu
fez constar a cobrança de tarifas ilegais e abusivas, que o tornaram excessivamente
oneroso. Aduziu ainda a ocorrência de capitalização mensal de juros, pretendendo
seja afastada a aplicação da Tabela Price. Pleiteou a revisão dos valores pagos ao
banco, além da restituição, em dobro, das quantias pagas a mais diante das tarifas
abusivas empregadas, com a consequente declaração de nulidade. Requereu
antecipação de tutela.
Contestado regularmente, sobreveio a r. sentença de fls.
157/167, que julgou improcedente a ação, reputando regular a contratação realizada,
condenado o autor a arcar com as custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida.
Insurge-se o autor, pretendendo a substituição da Tabela Price
pelo Método Gauss. Impugna, ainda, a cobrança de tarifas, pretendendo a restituição
em dobro das quantias indevidamente pagas.
Recebido e processado, o recurso foi respondido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
3
191/227.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Quanto à suposta abusividade dos juros praticados no caso,
cabe dizer que restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março
de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Assim, com o julgamento do Recurso Especial Representativo
da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI, por
acórdão transitado em julgado em 27/11/2012, estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
4
seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a
Seção. Recurso Especial Representativo de Controvérsia -
REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 08/08/2012).
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na Súmula
539 do C.S.T.J.:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
5
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
6
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, havendo sua expressa menção, além da previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, como se observa à fl. 19.
No tocante à Tabela Price, sua utilização, por si só, não implica
na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização da dívida.
Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas, destinando-se as
parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor
principal.
Neste sentido: “Não há vedação para utilização da Tabela
Price, método consagrado de financiamento em que cada prestação é composta de
duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo
que de início a dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao
longo do contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital
acrescido de juros do período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada
mês os juros cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da
parcela referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE
SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
No tocante à abusividade das tarifas, a questão sequer poderia
ser conhecida, considerando-se a falta de especificação do pedido na exordial.
Entretanto, analisando-se o contrato acostado às fls. 19/22,
constata-se que apenas foi cobrada Tarifa de Cadastro, passando-se à apreciação do
tema.
A questão em referência foi consolidada, com repercussão
geral, no julgamento dos recursos especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria
da ministra Maria Isabel Gallotti, por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
7
e 29/11/2013, no sentido de que permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
incidente no início da relação contratual.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j
. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043638-45.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 44.369 – Flavia
8
1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente,
ante
o
provimento
da
irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a fixação dos honorários recursais, consoante dispõe
o art. 85, §11 do CPC, majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% do valor
da causa, ressalvada a benesse da gratuidade concedida ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR